Tribunal: STF
Processo: Rcl 72281
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por MRV Engenharia e Participações S.A. em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0011256-16.2018.5.15.0082, por alegada afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48 e na ADI 5.625.



    Na origem, a parte ora beneficiária ajuizou ação com o intuito de perceber verbas trabalhistas sob o argumento de haver sido contratada para serviços de corretagem imobiliária. 



    Argumenta a reclamante que, mesmo inexistente “na mencionada Ação Trabalhista qualquer alegação (ou comprovação) de nulidade do negócio jurídico perfeito celebrado de boa-fé entre pessoas capazes, o Tribunal, confirmando decisão da primeira instancia, reconheceu que estavam preenchidos todos os requisitos para a configuração da relação de emprego previstos no art. 3º da CLT, razão pela qual o vínculo deveria ser reconhecido” (eDoc 1, p. 3). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, seja cassado o ato que reconheceu vínculo de emprego na espécie.



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Colho da fundamentação do acórdão reclamado (eDoc 5, p. 3-7):



    “Insiste a reclamante no reconhecimento do vínculo de emprego no período de 13/12/2016 a 09/04/2018, sustentando que, diversamente da fundamentação exposta pela r. sentença de primeira instância, não se trata de contrato de trabalho autônomo.



    Tem razão a reclamante.



    Em primeiro lugar, tendo a reclamada admitido a prestação de serviços por parte da reclamante no período por ela declinado (fl. 206 e 423), mas tendo alegado que era feita de forma autônoma, atraiu para si o ônus de provar o fato impeditivo do direito pleiteado, ônus do qual não se desvencilhou.



    Em segundo lugar, consta dos autos que a reclamante somente se matriculou no curso de 'técnico em transações imobiliárias', com previsão de término em 28/09/2017 (fl .199), de forma que somente possuía o CRECI na qualidade de estagiária, sendo certo que a reclamante declarou em audiência que "não concluiu o curso porque não tinha condições na época"(fl. 424).



    Em terceiro lugar, nos contratos de "mediação ção de serviços de corretagem" juntado pela reclamada às fls. 225/251, consta expressamente em sua cláusula quarta: "DA AUTORIZAÇÃO DE USO DE RECURSOS DA CONTRATANTE" - 4.1. Durante a vigência deste contrato, o CONTRATADO, poderá fazer uso das facilidades instaladas nos estandes, lojas e plantões de vendas da CONTRATANTE, tai como: salas, telefone, fax. maquete, plantas, mapas, imóveis decorados, prospectos, computadores e impressoras", 4.3. O contratado terá acesso ao sistema de vendas, disponibilizado pela CONTRATANTE, pelo qual efetuará as reservas e as emissões dos respectivos contratos de promessa de compra e venda das unidades imobiliárias de interesse dos compradores".



    A cláusula quinta, discrimina os procedimentos para concretização de vendas, onde se verifica que o reclamante participava da atividade empresarial apenas com seu trabalho e não usufruía os frutos que seu trabalho presta à atividade empresarial nem detém o controle da organização produtiva. Pelo trabalho prestado recebe uma paga, que é fixada em parâmetros contratuais, obedecidos os limites legais.



    Além disso, a testemunha da reclamante, afirmou que a reclamante tinha que cumpria horário, ao declarar:



    (...)



    Ora, o fato de o corretor ser escalado pela reclamada, ter que cumprir horário na empresa, ter as vendas acompanhadas pelo gerente, ser cobrado pelo atingimento de metas, além de a reclamada exigir o uso de uniforme nos plantões e suporte para o desempenho da sua atividade principal, que é a venda de imóveis, é mais que suficiente para expressar a subordinação que estaria configurada no caso mesmo sem todas essas explicitações.



    O fato de a reclamante ter prestado serviços nos "plantões" da reclamada ressalta a presença da subordinação jurídica, pois é notório que a estrutura dos "stands" de vendas de imóveis é totalmente direcionada à comercialização de imóveis específicos das construtoras, existindo no local todo o material de marketing relacionado ao produto exposto, que é colocado à disposição dos corretores para facilitar as vendas.



    O trabalho da reclamante era essencial aos objetivos da reclamada e não podia esta, por óbvio, estar a mercê da vontade da reclamante de trabalhar quando e como bem entendesse, pois que isto implicaria sérios transtornos em sua organização empresarial. Se a reclamante e os demais vendedores não permanecessem nos "plantões", não haveria quem realizasse o atendimento aos clientes que visitavam os locais em questão, a fim de que fossem viabilizadas vendas.



    Cabe ressaltar que há subordinação quando o trabalho de uma pessoa é exercido no contexto empresarial de outra pessoa física ou jurídica. O prestador de serviços subordinados não é titular do negócio no qual o seu trabalho se enquadra. Como explica Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, a subordinação deve ser entendida como "a participação integrativa da atividade do trabalhador na atividade do credor de trabalho" (Relação de Emprego: estrutura legal e supostos, 2ª Edição, São Paulo, Ed. LTr, 1999, p. 478).



    O trabalho subordinado é o que se presta por conta e risco do tomador dos serviços.



    Neste contexto, o trabalhador participa da atividade empresarial apenas com seu trabalho e não usufrui os frutos que seu trabalho presta à atividade empresarial nem detém o controle da organização produtiva. Pelo trabalho prestado recebe uma paga, que é fixada em parâmetros contratuais, obedecidos os limites legais (salário mínimo ou piso salarial, quando existente em normas coletivas - acordo ou convenção coletiva).



    Quando o trabalho é prestado por conta própria e o trabalhador é ao mesmo tempo o trabalhador e o capitalista, ou seja, aquele que usufrui o resultado do trabalho e é, ainda, o proprietário da atividade empresarial na qual o trabalho se insere, diz-se que o trabalhador é autônomo.



    O trabalho da reclamante não pode ser considerado um trabalho autônomo. A subordinação, no seu sentido jurídico, é elemento inquestionável na espécie de serviço prestado. No caso dos autos salta aos olhos a condição de trabalhador subordinado da reclamante, porquanto sua atividade era meramente a de prestar serviços dentro do contexto da atividade empresarial da reclamada, que a remunerava por isto.



    Restou evidenciado, assim, que a tal "parceria" é apenas um subterfúgio para a violação da legislação trabalhista. O contrato é bastante claro ao estabelecer que houve contratação de serviços, com fornecimento de toda a estrutura para o desenvolvimento dos serviços contratados, que o reclamante não possuía autonomia para alterar valor, prazo ou quaisquer condições estipuladas pela reclamada com relação às vendas.



    Ou seja, da análise do conjunto probatório é inevitável concluir que a reclamante se inseria na dinâmica do tomador de serviços, porquanto estava subordinada a executar seus serviços segundo padrões fixados pelo reclamado. De todo modo, a venda da força de trabalho de modo contínuo e com inserção no contexto do interesse organizacional da reclamada afasta, por completo, a consideração de que o trabalho da reclamante fosse meramente um trabalho autônomo ou que este não estivesse sujeito à direção da empresa.



    Relevante citar, nessa linha de pensamento, a lição de Maurício Godinho Delgado, que se pauta pela ampliação do conceito de subordinação, propondo que seu ponto de identificação seja a inserção estrutural do obreiro na dinâmica do tomador de seus serviços. Nas suas palavras: "Estrutural é, finalmente, a subordinação que se manifesta pela inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente de receber (ou não) suas ordens diretas, mas acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica de organização e funcionamento" [in Curso de Direito do Trabalho, 17ª edição, São Paulo, LTr,2018, p. 352].



    É dessa relação que surge o conceito de subordinação jurídica, que não se confunde com a subordinação econômica ou disciplinar. E é essa visão jurídica dos fatos que não permite convalidá-los da forma como são percebidos pela reclamada.



    O direcionamento, o aproveitamento contínuo e planejado do trabalho alheio como forma de implementar uma atividade econômica ou mesmo de satisfazer um interesse determinado, é característico da relação de emprego e o modelo de produção capitalista depende, essencialmente, do desenvolvimento deste tipo de relação social.



    Vejamos, ainda, outros aspectos relevantes da relação jurídica havida entre as partes.



    No que tange à remuneração, é fato incontroverso que a reclamante somente receberia se efetuasse vendas. No entanto, tal era a relevância das vendas para o desenvolvimento da atividade econômica da reclamada, que esta poderia instituir premiações, a fim de estimular os trabalhadores a se empenharem, conforme se vê claramente no documento de fls. 304 e 308, bem como nos depoimentos de fls.465/466 e 472/473 obtidos como prova emprestada, que são válidos, eis que se reportam à mesma reclamada, aos mesmos fatos, e foram submetidos ao crivo da ampla defesa e do contraditório, tanto nos processos de origem, quanto no presente.



    As características verificadas nos autos são típicas de uma relação de emprego, destacando-se que para o Direito do Trabalho não há espaço para a exploração de um negócio das dimensões da reclamada sem empregados vendedores, sobretudo quando a função do prestador de serviços tem estreita relação com a própria existência e a continuidade da empresa.



    O trabalho da reclamante, repita-se, estava inserido, naturalmente, no contexto da atividade empresarial da reclamada, não se tratando de um trabalho autônomo." 



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixado o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo”poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    Prossigo.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Prestando deferência à colegialidade, passei a adotar o entendimento que vinha sendo aceito não apenas por esta Segunda Turma, mas também pela Primeira Turma deste Tribunal, no sentido de que devem ser admitidas, com base nos precedentes supracitados, todas as possibilidades de organização e divisão do trabalho, apenas ressalvando minha posição pessoal quanto ao tema. 



    Nada obstante, constatei recentemente ter a Primeira Turma adotado posicionamento diverso, por maioria, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, consoante se infere do julgamento da Rcl 61438 AgR, Sessão do Plenário Virtual de 29.09.2023 a 06.10.2023, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.



    II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 



    III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    V - Agravo regimental desprovido.” 



    Naquele caso, a decisão reclamada afastara a eficácia de contrato de corretor de imóveis, alegadamente caracterizador de fraude à legislação trabalhista, assentando a existência de relação de emprego.



    A superveniência do julgado acima evidencia que a questão não está completamente sedimentada no âmbito deste Tribunal, de modo que peço vênia para adotar a compreensão que até aqui exarei.



    Na situação especifica trazida à apreciação não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas que concluem pela licitude da terceirização.



    Ademais, a decisão pelo reconhecimento do vínculo do obreiro diretamente com a contratante ocorreu pela constatação da presença dos requisitos reveladores da existência da relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT. Tal situação não foi objeto de debate quando do julgamento da ADPF 324.



    Assim, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda com ela a necessária pertinência temática. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38504 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.4.2021)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 44427 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021)



    Quanto à alegada ofensa ao decidido pela ADC 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas, não verifico aderência em relação ao tratado no ato reclamado, que em momento algum trata da questão debatida no paradigma apontado.



    Por fim, na ADI nº 5.625 discutiu-se sobre a norma que dispõe sobre o contrato de parceria entre profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza, matéria distinta daquela versada na presente reclamação.



    Sendo assim, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto das decisões proferidas nos paradigmas invocados.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se com a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente